Tribunal: CARF
Processo: 16692.720872/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720872/2017-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.514 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DEDUÇÃO DE IMPOSTO
PAGO NO EXTERIOR. UTILIZAÇÃO NO EXCEDENTE EM PERÍODOS
POSTERIORES. LIMITES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA
LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contextos fático e legislativo distinto do
recorrido que examinou o aproveitamento de excedente de imposto pago no
exterior sobre lucros de investidas destinado à liquidação de estimativas de
período subsequente. O paradigma admitido não analisou a demandada
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP para a liquidação das
estimativas e, na parte em que flexibiliza o limite em razão do imposto devido,
não tem em conta incidência sobre lucros de investidas no exterior, mas sim
sobre outros rendimentos, cuja compensação é estabelecida em regramento
legal próprio. FUNDAMENTO INATACADO. INUTILIDADE RECURSAL.
Se não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da demandada
apresentação de DCOMP para a liquidação das estimativas com excedente de
imposto pago no exterior sobre lucros de investidas, inútil discutir se o limite
para dedução deste excedente pode ser flexibilizado. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Tosellique votou pelo
conhecimento. Votaram pelas conclusões do voto do relator os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720872/2017-33
Fl. 20114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de Divergência interposto por AMBEV S.A. em
face do acórdão de no 1401-004.116, proferido em 21 de janeiro de 2020. Por meio deste aresto,
o Colegiado a quo deu parcial provimento ao apelo voluntário da contribuinte retro referida,
tendo recebido, então, a seguinte ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando
foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de apresentar
alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o ato administrativo
de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova em
sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria suficiente para
justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte da autoridade
julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade fiscal.
Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter dictum,
uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido genérico de apresentação de novos elementos de prova a qualquer
tempo não encontra guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela
autoridade julgadora.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 20115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável.
Não havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de
compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES
PARA COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode
ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais
débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
OBSERVAÇÃO DAS NORMAS COMPLEMENTARES. AFASTAMENTO
DE PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma
contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos
adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100 do
CTN.
A celeuma, diga-se, revolve Declaração de Compensação em que a ora insurgente
pretende a utilização de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ para a quitação de débitos
próprios, tendo o aludido saldo sido apurado em 2015.
Em síntese, o valor em questão seria composto por estimativas e IRRF
(antecipações) e, ainda, por parcela do imposto paga no exterior, por empresas ligadas à
interessada
Inicialmente, o pleito da empresa teria sido integralmente indeferido pela Unidade
de Origem, decisão esta, diga-se, parcialmente reformada pela Delegacia da Receita de
Julgamentos de Ribeirão Preto – POR – , tendo, então, reconhecido um saldo negativo passível
de compensação menor que o pleiteado pela insurgente. In casu, admitiu-se o valor do imposto
pago no exterior, reconheceu-se as parcelas do IRRF informadas, mas não se admitiu qualquer
parcela das estimativas mensais indicadas na DIPJ da contribuinte. Isto porque, ao ver daquele
órgão julgador, tais antecipações teriam sido quitadas, na escrituração contábil da empresa, por
meio de valores atinentes a saldos de imposto pago no exterior, oriundos de períodos pregressos
e que não teriam sido, então, aproveitados, ante a apuração de prejuízos fiscais.
Ao chegar ao CARF, a discussão que, objetivamente, remanesceu ficou a adstrita
ao problema da extinção das estimativas e seu aproveitamento para fins de formação de saldo
negativo. E o Colegiado a quo decidiu por negar provimento ao recurso voluntário interposto sob
dois fundamentos jurídicos:
a) a compensação intentada pela empresa deveria ter se dado mediante
pedido/declaração especifica – PERDCOMP -, na forma do art. 74 da Lei
9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.637/02;
Fl. 20116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

b) a par do argumento retro, eventuais saldos do imposto suportado no
exterior e que não tenham sido aproveitados em exercícios passados, não
poderia ser utilizado para quitar estimativas mensais sob pena de se contornar
os limites propostos pelo art. 26 da Lei 9.249/95, não se admitindo, sequer,
que tal procedimento possa gerar “saldo negativo” de IRPJ.
Em verdade, e quanto a fundamento declinado em “b”, acima, o acórdão recorrido
tece diversos argumentos que vão desde a interpretação dos arts. 25 e 26 da já referida Lei
9.249/95, afirmando, então, que o imposto pago no exterior não seria passível de
restituição/ressarcimento. Como destacou o D. Relator da decisão recorrida, o procedimento
alhures referido se prestaria, exclusivamente, para dar vazão à observância da capacidade
contributiva, evitando-se, destarte, a ocorrência de bi-tributação (se prestaria, assim, para
neutralizar a adição dos lucros observados extraterritorialmente, e que já teriam sido, pois, objeto
de exigência fiscal foram do país).
Dito assim, aquela Turma sustentou e defendeu que “a legislação de regência não
permite [...] qualquer crédito de IR pago no exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja
passível de restituição ou ressarcimento”.
A interessada se socorreu de recurso de embargos de declaração o qual, todavia,
foi rejeitado.
Intimada do despacho supra, a empresa interpôs o seu recurso especial aventado a
ocorrência de diversos dissídios jurisprudenciais, a saber:
a) o “processo administrativo – limites objetivos da lide”, tendo sido indicado
como paradigma o acórdão de no no 1803-000.482;
b) a “possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”,
apontando como acórdãos a serem comparados os de nos 1201-002.351 e
1803-000.482;
c) a “possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”, cuja decisão paradigmática trazida foi aquela
plasmada no acórdão no 1402-001.345;
d) a “exclusão das penalidades por força do inciso I e parágrafo único do art.
100 do CTN”, tendo sido trazidos, para comprovação do dissídio, os acórdãos
no 1402-001.476 e no 1402-001.345.
Conforme se depreende, todavia, do despacho de admissibilidade, reconheceu-se a
ocorrência da divergência apenas quanto a matéria descrita no item “b”, supra, e, ainda assim,
apenas quanto ao paradigma de no 1803-000.482. Verdade seja dita, em relação ao tema contido no
item “c”, a D. Presidência da 4a Câmara entendeu que este já estaria compreendido no tema admitido,
tendo, assim, dispensado a análise do paradigma de no 1402-001.345, na forma do art. 67, § 7o, do
anexo II, do RICARF.
Para que não fiquem dúvidas, portanto, o aludido despacho aglutinou os temas “b” e
“c”, considerando-os como uma única matéria.
Fl. 20117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

A interessada interpôs, contra a admissão parcial de seu apelo, recurso de agravo o
qual, todavia, foi rejeitado pela D. Presidência deste órgão.
A D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN – apresentou as suas
contrarrazões ao recurso manejado pelo contribuinte, sustentando, de plano, a sua inadmissibilidade.
Em síntese, a Fazenda defendeu que o acórdão recorrido repousara as suas conclusões em dois
fundamentos autônomos, tendo, contudo, a recorrente, atacado apenas um deles (haveria, então, uma
insuficiência recursal).
No mérito, premeu pela manutenção da decisão a quo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
A contribuinte teve ciência do resultado do julgamento do seu recurso voluntário
24/08/2020, uma segunda-feira, conforme documento de e-fl. 19.740, tendo interposto o seu
recurso em 08/09/2020 (e-fl. 19.742), restando, assim, patente, a sua tempestividade.
Outrossim, até a data da interposição do recursos em exame, nenhum dos
paradigmas indicados teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo art. 67, § 15, do anexo II, do RICARF.
A D. PGFN, entretanto, sustentou que o apelo apresentado teria deixado de atacar
fundamento autônomo contido no acórdão recorrido, revelando, destarte, a sua insuficiência. E,
de fato, tem a razão a recorrida.
Com efeito, tal qual destacado no relatório que precede este voto, a decisão a quo,
ao se pronunciar sobre a compensação das estimativas que compuseram o saldo negativo cuja
restituição/recuperação se pretende, assentou, de forma inadvertidamente independente, dois
argumentos à justificar as suas conclusões:
a) para que a que a quitação das estimativas pudesse ser aceita, mormente por ter
ocorrido após a edição da Lei 10.637/02, a contribuinte teria que ter se
socorrido do procedimento preconizado pelo art. 74 e ss da Lei 9.430/96 – isto
é, o aludido encontro de consta somente seria possível mediante a transmissão
de PER/DCOMP;
b) a par disso, os saldos de impostos pagos no exterior, não utilizados em
exercícios pregressos, não poderia ser utilizado para quitar as estimativas
mensais, sob pena de se “driblar” o limite preconizado pelo art. 26 da Lei
9.249/95, culminando, outrossim, potencialmente, com saldo negativo, o que
seria, ao fim de contas, vedado, aos olhos daquele D. Relator, vedado.
Fl. 20118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

E, como se viu, o recurso contribuinte atacou apenas o argumento declinado em
“b”, sem, sequer, se reportar ao problema da compensação envidada mediante escrita contábil,
com uso de crédito controlado na parte B do LALUR.
Particularmente, para este Relator, os argumentos deduzidos pela decisão
recorrida são, inclusive, contraditórios; ora, para que a empresa pudesse se socorrer de uma
PER/DCOMP, o crédito utilizado teria que ser passível de restituição. Só que para assentar as
conclusões atinentes ao segundo fundamento supra, a Turma a quo parte da premissa de que tais
importâncias não conformariam um indébito tributário e, ato contínuo, não admitiriam a sua
restituição. Em linhas gerais, a compensação, via DCOMP, seria juridicamente impossível.
Nada obstante, o fato é que isto não foi questionado pela insurgente e, certo ou
errado, este argumento permaneceu incólume, sendo ele, per se, suficiente para manter a decisão
ora questionada. Há, pois, de forma hialina, a constatação de uma insuficiência recursal que
impede o conhecimento do apelo manejado pela interessada, a par da ocorrência, ou não, de um
efetivo dissídio jurisprudencial.
Outrossim, e mesmo que superado o óbice acima, e agora já me voltando para a
própria divergência interpretativa invocada, o acórdão de no 1803-000.482, nem de longe,
tangencia o problema anteriormente aventado, isto é, a forma pela qual a quitação das
estimativas teria que ter se dado. Isso revela, de per si, distinção que, verdade seja dita, tem
correlação direta com o obstáculo anteriormente indicado . Mas não deixa de ser um ponto de
discrimen suficiente para atestar a dessemelhança entre os acórdãos ora comparados.
Demais disso, e já quanto a própria matéria admitida, também não se observa a
ocorrência do sustentado dissídio jurisprudencial.
Com efeito, o acórdão acima referido é, de tal sorte, genérico, e pouco claro, que
não me é dado, sequer, entender o que foi, ali decidido. Aventou-se, então, apenas, a
contraposição à tese aqui discutida, porque, também lá, o fundamento para o não reconhecimento
do crédito foi o fato da empresa ter apurado prejuízo fiscal... só que isso sequer é mencionado no
voto condutor que, diga-se, limitou-se a assim expor:
Entende este Relator que a Instrução Normativa SRF ri° 213, de 7 de outubro de
2002, que "dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País", ao normatizar,
entre outros, o art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, embora não se refira especificamente
ao art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, alcança, também, a compensação do imposto pago
no exterior sobre a receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente
[...].
Ora, a própria menção ao art. 15 da Lei 9.430/96 deixa extreme de dúvidas que a
predita decisão comparada não decidiu e não se referiu ao fato da contribuinte, lá, ter apurado
prejuízo fiscal. E neste ponto, o voto condutor, não obstante fazer referência ao art. 14, § 15, da
IN 213/02, que autoriza o uso de saldos de imposto pagos no exterior que não puderem ser
integralmente absorvidos, em períodos posteriores, tratava da hipótese dos impostos pagos no
exterior terem incidido sobre receita decorrente de prestadores de serviços diretamente (questão
estranha à matéria objeto deste processo).
Fl. 20119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

Não há ali, vejam bem, qualquer discurso dialético sobre a completa e correta
compreensão dos preceitos da citada IN 213. E, mais importante, sequer se cogita do principal
problema aqui analisado, qual seja, a possibilidade, ou não, dos saldos de impostos serem
empregados na quitação, via compensação, de estimativas mensais. Vale, inclusive, lembrar que
no contexto do acórdão paradigma, o indeferimento do crédito se deu, exclusivamente, pelo
entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal de que, uma vez apurado prejuízo fiscal, o
imposto não aproveitado não poderia ser levado para os exercício subsequentes. E este problema,
que poderia, quiçá, se tornar hábil à demonstração da divergência em relação à questão da
formação de saldo negativo a partir da compensação de impostos pagos no exterior, não foi, nem
mesmo aventada pelo Relator deste julgado a ser comparado.
A norma concreta e individual, tal como ali erigida, não guarda qualquer
semelhança com aquela edificada pela decisão recorrida, dado considerar. como antecedente
normativo, prescrições e situações em momento algum sequer aventadas pelo Colegiado a quo.
Assim, seja sob qual enforque for, o recurso não pode ser admitido.
Calha esclarecer, por oportuno, que, não obstante a maioria do Colegiado me ter
acompanhado quanto as conclusões agora expostas, prevaleceram, no julgamento, os fundamentos
declinados pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, cuja declaração de voto segue abaixo.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se, nestes autos, de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2015,
no valor original de R$ 482.363.458,65, e destinado a compensações declaradas a partir de
25/05/2016.
Os autos estão instruídos com intimação e documentos apresentados pela
Contribuinte antes da edição do primeiro despacho decisório, no qual consta como não
confirmada a dedução a título de “IR Exterior” no valor de R$ 451.001.220,91. Como o IRPJ
devido no período representou R$ 69.986.733,54, as antecipações confirmadas, a título de IRRF,
no valor de R$ 31.362.237,74, foram insuficientes para liquidar o débito, de modo que as
Fl. 20120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

compensações vinculadas restaram integralmente não homologadas. A autoridade julgadora de 1a
instância, porém, anulou esta decisão por cerceamento ao direito de defesa, em razão da
motivação deficiente do ato.
O segundo despacho decisório chegou à mesma conclusão do primeiro,
confirmando apenas as retenções na fonte e indicando sua insuficiência para liquidação do IRPJ
apurado no período, no valor de R$ 69.986.733,54. Quanto ao imposto de renda pago no
exterior, a análise dos documentos apresentados pela Contribuinte resultou na conclusão de: i)
não ser possível confirmar a participação da AMBEV S/A nas empresas das quais pretende
utilizar o suposto pagamento de IR efetuado no Exterior para deduzir do IR devido no ano-
calendário 2015; ii) parte dos documentos correspondentes às demonstrações financeiras das
alegadas investidas não se prestar como prova por estar em língua estrangeira; e iii) parte dos
documentos correspondentes a pagamentos efetuados no exterior não se prestar como prova por
estar em língua estrangeira e não observar outros requisitos formais, além de não comprovarem o
alegado.
A segunda decisão de 1a instância reconheceu direito creditório no valor de R$
31.362.237,74. A Contribuinte alegou que o saldo negativo do período seria, na verdade de R$
513.380.380,19, e que deduzira, além do IRRF originalmente indicado, estimativas de R$
482.018.014,46 e imposto de renda pago no exterior de R$ 69.986.733,53. A análise do crédito,
porém, ficou limitada ao montante de crédito informado em PER/DCOMP - R$ 482.363.458,65
-, reafirmando-se a validade das retenções originalmente informadas e, quanto ao imposto pago
no exterior, consignando-se que:
 o imposto pago no exterior em 2014 e não utilizado em razão da apuração
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL estaria limitado, no
máximo, a depender da confirmação dos lucros no exterior reconhecidos na
ECF, e sem adentrar à comprovação dos pagamentos, a R$ 380.121.976,91,
infirmando os valores escriturados no LALUR (R$ 906.026.579,77) e no
LACS (R$ 239.930.565,23), ao passo que a Contribuinte alega ter liquidado
estimativas de 2015, no valor de R$ 482.363.458,65, com o imposto pago no
exterior em 2014 e não deduzido naquele ano;
 o IRPJ e a CSLL apurados em 2015, nos valores de R$ 69.986.733,54 e R$
10.637.728,52, afirmados como liquidados com imposto pago no exterior em
2015, estariam liquidados na escrituração com imposto pago no exterior em
2014 e não deduzido naquele ano. Contudo, o limite de utilização de imposto
pago no exterior, em razão dos tributos calculados sobre os lucros auferidos
no exterior e adicionados ao lucro tributável, é aplicável para todas as
deduções de imposto pago no exterior, quer do próprio período, quer de
períodos anteriores. o limite de utilização do IR pago no exterior como
dedução é único e abrange tanto o imposto eventualmente utilizado como
dedução na estimativa como o montante do mesmo imposto utilizado como
dedução no encerramento do período, independente da origem ser no próprio
período ou em períodos anteriores. E, neste sentido, somente a estimativa
apurada em dezembro com base em balancete de redução ou suspensão pode
ser reduzida por imposto pago no exterior, porque esta apuração equivale à do
ajuste anual e permite a aferição do limite de dedução, conforme Manual de
Orientação de Leiaute de Escrituração Fiscal (ECF);
Fl. 20121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

 o limite de utilização de imposto pago no exterior em 2015 era R$
69.986.733,33 e, se comprovados os pagamentos alegados, restaria R$
1.584.493.405,12 para aproveitamento em períodos posteriores;
 identificadas as controladas diretas e indiretas no exterior em 2014 e 2015,
em parte delas foi comprovado o percentual de participação, e a documentação
acerca do reconhecimento dos lucros destas investidas por equivalência
patrimonial foi insuficiente para confirmar a alegação de reconhecimento de
lucros auferidos no exterior nos valores de R$ 1.785.303.961,41 em 2014 e de
R$ 6.589.611.046,92 em 2015;
 os documentos apresentados para comprovação de pagamentos no exterior
em 2014 e 2015 também foram, em sua maior parte insuficientes, exceto
quanto a pagamento proporcional de R$ 30.207.791,258 da investida
Cerveceria Paraguay S/A em 2014, e de R$ 141.887.966,61 da investida
Cerveceria Y Malteria Quilmes (Argentina) em 2015. Contudo, a dedução do
primeiro pagamento não foi admitida em razão da falta de comprovação do
percentual de participação na investida; e
 observado o limite de R$ 69.986.733,54 para dedução do imposto pago no
exterior, o valor comprovado de R$ 141.887.966,61 liquidou o IRPJ devido no
período e o IRRF comprovado converteu-se no saldo negativo reconhecido de
R$ 31.362.237,74.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, depois de rejeitar as
preliminares arguidas pela Contribuinte, assim sintetiza o mérito a ser decidido:
Diante de tal situação, é preciso analisar a matéria em dois aspectos distintos e
complementares: (i) quais os requisitos legais para a utilização de estimativas
compensadas com créditos de períodos anteriores na composição de saldos negativos; e
(ii) qual a possibilidade de compensar as estimativas com créditos de IR pago no
exterior em períodos anteriores.
E, analisando em que condições as estimativas de IRPJ, quando compensadas
com créditos de períodos anteriores, podem compor o saldo negativo de IRPJ, observou-se que,
como as estimativas pagas ou compensadas mediante DCOMP são passíveis de dedução no
ajuste anual, a pretensa compensação na escrituração contábil e fiscal entre o IR pago no
exterior e os débitos de estimativa de IRPJ não se mostra viável. Expressamente consignou-se
que:
O sentido da norma é evidente: o que é passível de restituição é o IRPJ efetivamente
pago ou retido. Para tanto, a Declaração de Compensação tem o condão de extinguir o
crédito tributário sob condição resolutória. Portanto, para que a estimativa pudesse
ser compensada com IR pago no exterior, a contribuinte deveria ter declarado os
débitos e feito a extinção por meio de Declaração de Compensação.
Todavia, a contribuinte não declarou os débitos das estimativas ora reclamadas e não os
compensou em DCOMP. Portanto, tais valores não podem compor o saldo negativo de
IRPJ no ano calendário 2015. (negrejou-se)
Depois de concluir que não podem integrar o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2015 as estimativas que foram objeto de compensação apenas na escrituração
Fl. 20122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

comercial/fiscal e não foram declaradas por meio de DCOMP, vez que não houve a constituição
dos respectivos débitos e sua extinção sob condição resolutória por meio de DCOMP, o voto
condutor do acórdão recorrido afirma, de toda a sorte, a impossibilidade de utilizar o saldo de IR
pago no exterior de períodos anteriores (ano-calendário 2014) para quitar as estimativas por
meio de compensação, porque necessário seria que tal crédito fosse passível de restituição ou
ressarcimento, e isso não se verifica, vez que se a tributação no exterior for superior à nacional,
o aproveitamento do IR pago no exterior será apenas o suficiente para eliminar a tributação
nacional, não sendo passível de devolução, no Brasil, o imposto pago no exterior.
E, confrontando o entendimento da Contribuinte no sentido de que haveria uma
distinção entre o aproveitamento do IR pago no exterior no ano corrente e os créditos
decorrentes de IR pago no exterior em períodos anteriores, o voto condutor do acórdão recorrido
traz que:
Em relação à situação concreta, que diz respeito ao aproveitamento de créditos de IR
pago no exterior controlados na Parte B do LALUR, impende ressaltar que as normas
legais não preveem qualquer aproveitamento de crédito de IR pago no exterior em
períodos subsequentes àquele em que os respectivos lucros foram reconhecidos. Tal
possibilidade surge tão somente com a Instrução Normativa SRF no 213/2002:
[...]
O que se tem, portanto, é verdadeiro benefício fiscal veiculado não por meio de lei, mas
de instrução normativa da Secretaria da Receita Federal.
Partindo do princípio de que a norma legal não prevê a possibilidade de se devolver no
Brasil o imposto pago no exterior e que a única forma de aproveitar o IR pago no
exterior é para compensar com o IRPJ e a CSLL devidos quando houver adição de
lucros de controladas/coligadas no exterior às respectivas bases de cálculo, penso que a
interpretação mais correta desse dispositivo normativo administrativo é que possibilite
tão somente o aproveitamento previsto pela lei.
Ora, se é vedado pela legislação pátria utilizar o IR pago no exterior do ano corrente
para formar saldo negativo de IRPJ ou CSLL e, com isso, compensar com outros
débitos, por que haveria uma transmutação de crédito não compensável para crédito
compensável com o registro desse crédito na Parte B do LALUR?
O sentido da norma legal se mantém: não é passível de devolução no Brasil o imposto
pago no exterior.
Mais à frente, arremata-se que: O que fica evidente é que o artifício de
“compensar” estimativas de IRPJ e CSLL com créditos de IR pago no exterior configura-se em
verdadeira fórmula alquímica que transmutaria o imposto pago no exterior – que, em hipótese
alguma seria passível de restituição ou ressarcimento no Brasil – em saldo negativo, ou seja, em
crédito passível de restituição ou ressarcimento.
Houve oposição de embargos de declaração rejeitados em exame de
admissibilidade, e deste despacho destaca-se:
Com efeito, no que tange a este primeiro ponto, a Embargante alega a suposta existência
de “outros permissivos legais” que autorizariam seus procedimentos e questiona a base
legal indicada pelo acórdão, como se a falta de menção aos dispositivos que gostaria de
ver aplicados desse causa à omissão suscitada.
[...]
Fl. 20123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

A simples leitura dos excertos acima transcritos evidencia, sem margem para dúvidas,
que inexiste a alegada omissão (ou obscuridade), dado que o voto condutor,
acompanhado à unanimidade pelo Colegiado, entendeu não existir base legal para a
pretensão da interessada, de sorte que qualquer argumento em sentido contrário é
totalmente irrelevante para a propositura de embargos, ante a expressa vedação ao
reexame de questões de mérito neste instante processual.
[...]
Neste tópico, contesta a Embargante o entendimento esposado pelo Colegiado, no
sentido de que existem limites para o aproveitamento de IR no exterior. Questiona,
nesse sentido, a ausência de base legal para tal conclusão.
Ocorre que no parágrafo imediatamente anterior ao trecho transcrito pela Embargante (e
acusado de omissão quanto à base legal), o voto condutor expressamente reproduziu o
artigo 26 da Lei n. 9.249/95, para concluir que:
[...]
Salta aos olhos que inexiste no trecho questionado qualquer obscuridade quanto ao
racional desenvolvido pelo voto condutor, assim como não se vislumbra a alegada
omissão, dado que o acórdão mencionou a base legal utilizada, em diversas
oportunidades, e a ela adicionou o entendimento jurisprudencial deste Conselho acerca
da matéria.
O recurso especial da Contribuinte veiculou quatro matérias, assim sintetizadas no
exame de admissibilidade:
Divergência I: “Processo administrativo – limites objetivos da lide”
Paradigma indicado: Acórdão no 1803-000.482.
Divergência II: “Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1201-002.351 e no 1803-000.482.
Divergência III: “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”
Paradigma indicado: Acórdão no 1402-001.345.
Divergência IV: “Exclusão das penalidades por força do inciso I e parágrafo único do
art. 100 do CTN”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1402-001.476 e no 1402-001.345.
Foi dado seguimento apenas na 2a matéria - “Possibilidade de compensação de
débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em
Parte B” - porque:
O segundo paradigma (acórdão no 1803-000.482), contudo, atende ao fim proposto.
Nele de fato se trata de questão fática semelhante à dos autos, consoante o demonstram
os seguintes excertos do relatório daquela decisão, verbis (destaquei):
“2. Ao analisar os documentos apresentados, a Autoridade Fiscal reconheceu o
crédito de R$ 3.580.543,77, relativo ao saldo credor de IRPJ de 2002, [...]
Fl. 20124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

3. Mas não reconheceu os alegados créditos relativos a imposto recolhido no
exterior por prestação de serviços em outros exercícios fiscais, argumentando
que esse tipo de crédito somente pode ser descontado do imposto apurado no
Brasil, relativo ao rendimento auferido no exterior. Uma vez que a empresa teve
prejuízo no exercício, esse crédito não poderia ser utilizado em outros exercícios.
[...] apresenta a interessada Recurso de fls. [...], nele argumentando, em síntese:
[...]
e) que compensou o crédito de IRPJ/CSLL gerado em 2001, com débitos de
IRPJ/CSLL apurados em 2002, conforme atestam as planilhas de compensação;
[...]”
Ou seja, no caso paradigmático, à semelhança do caso dos autos, também se discute a
possibilidade de aproveitamento do IR pago no exterior em períodos anteriores (2001,
naquele caso), o qual não pôde ser aproveitado no próprio ano em que pago, porque
naquele ano a empresa brasileira teve prejuízo no exercício, para compensar com
débitos de IRPJ/CSLL do ano seguinte (2002, naquele caso), gerando saldo negativo de
IRPJ naquele ano posterior (2002), o qual era o objeto do processo em questão.
E a decisão, naquele caso, foi favorável ao contribuinte, admitindo este aproveitamento
do IR pago no exterior em períodos anteriores para gerar saldo negativo de IRPJ no ano
seguinte, ao contrário do caso dos autos, em que este aproveitamento foi negado.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria, mas apenas em
face do acórdão paradigma no 1803-000.482.
Especificamente a divergência III - “Possibilidade de formação de saldo negativo
a partir do IR no exterior pago por controladas” – foi compreendida como veículo do mesmo
questionamento formulado na matéria que teve seguimento e, em relação à qual, já haviam sido
analisados os dois paradigmas indicados. A Contribuinte contestou o seguimento parcial, mas
seu agravo foi rejeitado.
A rejeição do agravo, neste ponto, se deu sob a perspectiva de que a matéria teve
seguimento ao ser integrada à divergência II, hipótese na qual o ato de admissibilidade se
encontraria fora do alcance de revisão em sede de agravo. Veja-se:
Matéria: “3a Divergência: Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no
exterior pago por controladas”.
Os seguintes trechos do despacho agravado são suficientes para esclarecer sobre a
decisão e os fundamentos ali adotados (grifos não constam do original):
[...]
Em seu agravo, a interessada pleiteia que a divergência seja admitida também em face
do paradigma no 1402-001.345 (Caso Banco Fibra), “tendo em vista que, ainda que
trate do mesmo tema que o v. acórdão paradigma 1803-00.482 (Caso Solvay), o aborda
sob aspecto distinto, qual seja, o da possibilidade de formação de saldo negativo a
partir de IR no exterior (ainda que no próprio período em que houve prejuízo fiscal)”.
Subsidiariamente, a interessada pede que “seja ao menos declarado que também o tema
‘possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior pago por
controladas’ foi admitido para discussão pela C. 1a Turma da E. CSRF com base na
divergência v. acórdão paradigma 1803-00.482 (Caso Solvay), tal qual constou na
fundamentação do r. despacho decisório, mas não de seu dispositivo”.
Fl. 20125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

O pedido principal, quanto a este tópico, apresenta óbice incontornável.
É que a divergência correspondente à matéria “3a Divergência: Possibilidade de
formação de saldo negativo a partir do IR no exterior pago por controladas” já foi
admitida, ao entendimento de que se tratava da mesma matéria anteriormente
examinada sob o título “2a Divergência: Possibilidade de compensação de débitos
de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com valores de IR no exterior
acumulados em Parte B”. O trecho do despacho agravado, supratranscrito, não deixa
qualquer dúvida sobre isso.
Em tais condições, o pedido de que seja considerado também o paradigma apresentado
para a 3a divergência, acórdão no 1402-001.345, é, de fato, pedido de exame de um
terceiro paradigma por matéria, o que contraria frontalmente a vedação estabelecida nos
§§ 6o e 7o do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Por outro lado, a alegação da interessada de que o acórdão no 1402-001.345 abordaria
o tema sob aspecto distinto conduziria, caso acolhida, à conclusão de que a “2a
Divergência” e a “3a Divergência” não tratam da mesma matéria. Tal conclusão,
entretanto, não é possível em sede de exame de agravo, cabível tão somente contra a
parte do despacho agravado que negou seguimento ao recurso especial.
Quanto ao pedido subsidiário, de fato a parte conclusiva do despacho agravado não foi
explícita quanto a serem a “2a Divergência: Possibilidade de compensação de débitos de
IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em
Parte B” e a “3a Divergência: Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR
no exterior pago por controladas” uma única e mesma matéria, admitida em face do
acórdão paradigma no 1803-000.482.
Não obstante, a própria interessada admite que isso consta da fundamentação do
despacho agravado, o que torna desnecessário o atendimento a seu pedido subsidiário.
Acrescente-se que o saneamento de uma hipotética falta de clareza ou imprecisão do
despacho de exame de admissibilidade do recurso especial não é função do exame de
agravo.
O agravo deve, pois, ser rejeitado, no que se refere a esta matéria “3a Divergência:
Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior pago por
controladas”. (destacou-se)
Diante da orientação do exame de agravo, portanto, a 2a e a 3a divergências
tiveram seguimento como uma única matéria. Na visão da Contribuinte, contudo, quando o
exame de admissibilidade conclui por dar seguimento parcial do recurso especial apenas com
relação à matéria “Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”, somente a 2a divergência
teria tido seguimento.
A questão que se coloca neste momento é definir qual premissa deve ser adotada
para análise de conhecimento, porque se a 2a e a 3a divergências tiveram seguimento como
matéria única, ambos argumentos deveriam ser avaliados por este Colegiado para confirmação
do dissídio jurisprudencial.
A conclusão do exame de admissibilidade de dar seguimento apenas com relação
à matéria “Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes
com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”, indica ser razoável a interpretação da
Contribuinte no sentido de que a 1a, a 3a e a 4a divergências não tiveram seguimento. De toda a
sorte, importa observar em que termos foi a manifestação no exame de admissibilidade:
Fl. 20126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

3a Divergência: “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à demonstração
desta divergência:
[...]
Passo à análise.
Conforme facilmente se observa, a questão aqui posta como divergência a ser
solucionada pela CSRF nada mais é do que a mesma analisada no tópico anterior.
Repetem-se aqui os mesmos argumentos quanto ao fato de que, em situação em que o
IR pago no exterior ocorreu em um determinado exercício em que a empresa
domiciliada no Brasil apurou prejuízo, os acórdãos teriam decidido de forma divergente:
enquanto o acórdão recorrido não admitiu o aproveitamento do imposto pago no
exterior para a formação de saldo negativo de IRPJ no Brasil, compensável nos anos
seguintes, o acórdão paradigmático, de acordo com a recorrente, admitiu tal
aproveitamento.
A despeito de qualquer jogo de palavras que tenha feito o recorrente, portanto, trata-se
da mesma questão controversa, ou seja, da mesma matéria já tratada no tópico anterior
(“Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes
com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”).
E tanto assim é que a própria recorrente, no recurso, identifica que a divergência
anterior (a 2a) estaria “na interpretação do art. 26 da Lei 9.249/96 e IN 213/02 (e, por
conseguinte, do art. 87 da Lei 12.973/14 e IN 1.520/14), que admite a compensação de
débitos de IRPJ e CSSL de períodos subsequente com o IR no exterior acumulado em
Parte B em função da apuração de prejuízos fiscais[...]”, e que a presente divergência
estaria “também na interpretação do art. 26 da Lei 9.249/96 e IN 213/02 (e, por
conseguinte, do art. 87 da Lei 12.973/14 e IN 1.520/14), que admite a formação de
saldo negativo com base em IR no exterior pago por controlada, mesmo que em
situação de prejuízo fiscal [...]” (fls. 19.748, in fine).
Consoante já ao norte destacado, o art. 67, §§ 6o e 7o, do Regimento Interno do CARF,
estabelece que a divergência pode ser demonstrada por meio da indicação de até 2
(duas) decisões divergentes por matéria, e que, na hipótese da apresentação de mais de
dois paradigmas, “serão considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados,
descartando-se os demais”.
Assim, considerando-se que a matéria já foi aqui analisada em face de dois paradigmas,
e tendo sido admitida com base no acórdão paradigma no 1803-000.482, considera-se
descartado o paradigma aqui apresentado (acórdão no 1402-001.345), para os fins da
demonstração desta divergência.
Como se vê, nada se disse, expressamente, quanto ao seguimento ou não da 3a
divergência. A dúvida, portanto, subsiste.
A PGFN, de seu lado, questiona o conhecimento do recurso especial, vez que a
necessidade de DCOMP para liquidação de estimativas por compensação foi afirmada
preambularmente no voto condutor do acórdão recorrido e independentemente do crédito
utilizado. Ou seja, diante da alegação de que o imposto pago no exterior não aproveitado em
período anterior foi utilizado para compensação de estimativas, o Colegiado a quo primeiro
analisou a legislação que disciplina a dedução de estimativas e concluiu que esta possibilidade
Fl. 20127
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

somente existe em face de estimativas pagas ou compensadas e que, por sua vez, a compensação
de estimativas somente é possível, na legislação vigente, mediante apresentação de DCOMP.
Este fundamento bastaria para validar a glosa mantida na decisão de 1a instância e
que a Contribuinte, desde a impugnação, associou a estimativas de R$ 482.018.014,46 liquidadas
mediante compensação de imposto de renda pago no exterior em 2014 e não aproveitado naquele
período em razão da apuração de prejuízo fiscal. Ao afirmar a necessidade de DCOMP no
presente caso, o Colegiado a quo sequer precisava avançar na análise do crédito utilizado e
avaliar a possibilidade de sua utilização para compensação de estimativas. A inexistência da
forma que seria exigida por lei bastaria para negar provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte.
O voto condutor do acórdão recorrido, porém, avançou no segundo ponto e
apresentou fundamento complementar. Logo, se apenas este segundo fundamento foi objeto de
confrontação no recurso especial da Contribuinte, na matéria que teve seguimento, seria inútil
discuti-la, consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Ocorre que a necessidade de DCOMP para tal compensação é, justamente, o tema
da 2a divergência antes referida e que teve seguimento. Veja-se o que consignado no recurso
especial:
III.2. Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B
31 Como já referido, o v. acórdão recorrido entendeu que débitos de antecipações
mensais de IRPJ e CSLL somente podem ser compensados na forma do art. 74 da Lei
9.430/96.
III.2.a. Inexistência de Súmula do CARF sobre o assunto
32 Diga-se, a princípio, que este entendimento do v. acórdão recorrido não está
suportado em Súmula deste E. Conselho. Com efeito, a Súmula CARF 145, citada no v.
acórdão recorrido, trata da compensação de crédito de saldo negativo com débitos de
antecipações mensais de IRPJ e CSLL (os quais, até mesmo pela redação da Súmula,
tem natureza de IRPJ e CSLL), vejamos:
“A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ
ou CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida
mediante apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP.” (destacou-
se)
33 É evidente que a Súmula acima não trata da compensação de créditos de IR pago no
exterior que se discute nos autos. Para não restar dúvidas, vale uma breve explicação
sobre o contexto em que se deu a publicação da referida súmula.
33.1 Pois bem. Antes da Lei 10.637/02 admitia-se a compensação de créditos e débitos
de tributos de mesma natureza independentemente da apresentação de
pedido/declaração de compensação. Com isto, era admitida a compensação direta de
Fl. 20128
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL com débitos de mesma natureza (inclusive,
veja-se, débitos de antecipação mensal por estimativa ou balancete). Com a Lei
10.637/02, tornou-se obrigatória a apresentação de pedido/declaração de compensação
para estes casos – e é a isto que a Súmula CARF 145 se refere.
III.2.b. Configuração da divergência
34 Ainda que não diga respeito a compensação de créditos de IR no exterior, a Súmula
CARF 145 (e os precedentes que lhe deram origem) indica a conclusão (irrefutável,
posto que sumulada) de que débitos de antecipações mensais de IRPJ e CSLL têm
natureza de débitos de imposto de renda e de contribuição social, respectivamente. 34.1
Tivessem natureza distinta, nem mesmo antes de 01/10/2002 seria admitido a
compensação direta entre saldos negativos de IRPJ e CSLL e as respectivas
antecipações mensais e a Súmula CARF 145, citada no v. acórdão recorrido, perderia
todo o sentido.
35 Sendo irrefutável que os débitos de antecipações mensais de IRPJ e CSLL têm
natureza de imposto de renda e de contribuição social, respectivamente, a conclusão do
v. acórdão recorrido de que tais débitos não podem ser compensados com IR no exterior
acumulado em Parte B nega vigência ao art. 26 da Lei 9.249/95 (e ao art. 87 da Lei
12.973/14), e especificamente às disposições das INs 213/02 e 1.520/14 que preveem
expressamente tal utilização.
35.1 Nem se diga que tais dispositivos não foram levados em consideração no v.
acórdão recorrido, posto que, apresentados Embargos de Declaração para suprir tal
omissão, o r. despacho decisório de inadmissão declarou que tais dispositivos foram
expressamente considerados.
36 Nestes termos, o v. acórdão recorrido diverge da interpretação adotada no v. acórdão
paradigma 1201-002.351 (Caso Banco Votorantim, doc. 02), em cuja ementa se lê:
“O IRRF sobre rendimentos pagos a filial domiciliada em país com tributação
favorecida não pode ser deduzido do imposto devido, apurado no encerramento
do período de apuração, pela matriz no Brasil, se esta não apurar lucro real
positivo;neste caso, o imposto retido poderá ser deduzido do imposto apurado
nos anos-calendário subseqüentes, e deve ser controlado na parte B do Lalur.”
37 A Recorrente pede vênia para transcrever trecho do r. voto vencedor do v. acórdão
paradigma em que se descreve a situação fática analisada naquela decisão:
“7. No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil de R$(-)
814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$188.959.855,65,
resultou o lucro real de R$(-) 625.526.049,40.
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na
matriz no Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ e nem CSLL devidos, no ano-
calendário 2008, relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou
IRPJ, nem CSLL, não há possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior
no ano 2008.
9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o
imposto recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR,
para ser aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a
empresa apure lucro.
10. Não há autorização na legislação para que o imposto pago no exterior seja
utilizado para compensar outros débitos que não o IRPJ e a CSLL devidos sobre
os correspondentes lucros do exterior.”
Fl. 20129
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

38 A situação avaliada no v acórdão paradigma é idêntica à da Recorrente que, em
2014, apurou prejuízo fiscal antes e depois da adição dos lucros de suas controladas no
exterior. E, em situação idêntica, o v. acórdão paradigma adotou solução distinta, qual
seja, a de que o contribuinte poderia sim aproveitar o IR no exterior registrado em Parte
B nos períodos subsequentes.
39 Tivesse sido adotada a mesma solução no caso dos autos, as compensações teriam
sido aceitas, vez que as antecipações mensais foram apuradas sobre resultados positivos
(ainda que estimados para os respectivos meses). E nem se diga que o item 10 do v.
acordão acima transcrito constitui impeditivo para a utilização do IR pago no exterior
em anos posteriores, uma vez que o próprio consumo dos prejuízos fiscais por conta da
adição dos lucros auferidos no exterior representam forma de pagamento relativamente
ao IRPJ e CSLL “devidos” sobre o lucro auferido além-mar.
40 O mesmo entendimento foi adotado no v. acórdão proferido no já citado Caso Solvay
(doc. 01), em cuja ementa se lê:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 213, DE 2002. ART 26 DA Lei N°
9.249, de 1996. ART. 15 DA LEI N° 9,4.30, DE 1996.
A Instrução Normativa SRF n° 213, de 7 de outubro de 2002, que “dispõe sobre
a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País", ao normatizar, entre outros, o art,
26 da Lei n° 9.249, de 1995, embora não se refira especificamente ao art. 15 da
Lei n° 9.4.30, de 1996, alcança, também, a compensação do imposto pago no
exterior sobre a receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente,
por força do disposto no próprio art.15, in fine, da Lei n° 9.430, de 1996.
ART. 14, § 15, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 213, DE 2002.
TRIBUTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
RECEITA
DECORRENTE
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EFETUADA
DIRETAMENTE,
COMPENSAÇÃO.
O tributo pago no exterior sobre a receita decorrente da prestação de serviços
efetuada diretamente, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa
jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real
positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subseqüentes.”
41 Em outras palavras, decidiu-se no Caso Solvay que o IR no exterior pago sobre
serviços prestados no exterior, que para estes fins foi equiparado ao IR no exterior pago
sobre lucro de controladas, pode ser utilizado para compensar débitos de IRPJ e CSLL
de períodos subsequentes nada sendo mencionado sobre a necessidade de realização da
compensação mediante apresentação de PER/DCOMP.
O exame de admissibilidade, por sua vez, ao analisar esta matéria como 2a
Divergência: “Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”, teve em conta o segundo,
e não o primeiro fundamento do acórdão recorrido. Veja-se a premissa referida antes da
confrontação com os paradigmas:
O acórdão recorrido, consoante já aqui exposto, com fundamento na impossibilidade de
restituição/ressarcimento de IR pago no exterior, não aceitou, no caso concreto dos
autos, que o IR pago no exterior em período anterior (2014) fosse utilizado para
compensar com as estimativas devidas em 2015, e assim gerasse saldo negativo no
ano-calendário 2015, pois isto configuraria uma “verdadeira fórmula alquímica que
transmutaria o imposto pago no exterior – que, em hipótese alguma seria passível de
Fl. 20130
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

restituição ou ressarcimento no Brasil – em saldo negativo, ou seja, em crédito passível
de restituição ou ressarcimento” (destaques do original)
Neste contexto, o paradigma no 1201-002.351 é rejeitado porque nele não foi
aceita a dedução do IR pago no exterior no próprio ano (2008, naquele caso), em montante
superior ao do imposto devido no Brasil naquele mesmo ano, e não tratou de aproveitamento de
IR pago no exterior em período anterior por meio de compensação (que é a questão controversa
no caso dos autos), mas sim do aproveitamento de IR pago no exterior no próprio ano, por meio
de dedução, enquanto o paradigma no 1803-000.482 é admitido por ter em conta pagamentos no
exterior deduzidos em período posterior.
Sob a compreensão de que a 2a e a 3a divergências tiveram seguimento, unificadas
que foram no exame de admissibilidade, a conclusão seria pelo não conhecimento do recurso
especial, porque o paradigma admitido no 1803-00.482, não tangencia o fundamento que a PGFN
aponta como inatacado, e nem mesmo enfrenta a questão que o exame de admissibilidade
compreendeu como confrontada pela Contribuinte.
Isto porque a necessidade de DCOMP para liquidação das estimativas admitidas
na composição do saldo negativo analisado no paradigma não é, nem mesmo, tangenciada, e isto
possivelmente por ali se tratar de saldo negativo formado ao longo do ano-calendário 2002,
período no qual foi criada a DCOMP, mas apenas a partir de 01/10/2002, com a vigência da
Medida Provisória no 66/2002. O seguinte trecho do relatório do paradigma indica que a
compensação ali promovida se fez sem pedido, por se tratar de tributos de mesma espécie, a
indicar ocorrência anterior a 01/10/2002:
h) que, muito embora não tenha a Recorrente formalizado tais compensações mediante
controle na parte B do Lalur, conforme determinação da IN SRF n° 213, de 2002, fato é
que acabou realizando as compensações de seu crédito de IRPJ/CSLL com débitos da
mesma natureza, nos períodos subsequentes;
Para além disso, como bem observado no exame de admissibilidade do processo
administrativo no 16692.720871/2017-99, também nesta pauta de julgamento, a omissão acerca
da necessidade de DCOMP no paradigma, não pode ser compreendida como decisão no sentido
da desnecessidade de DCOMP em tais circunstâncias:
Neste aspecto, portanto, não é possível tomar a omissão do acórdão paradigmático
quanto a este tema como se fosse uma manifestação divergente daquela exposta no
acórdão recorrido, tal como pretendido pela recorrente, quando afirma que “em outras
palavras, decidiu-se no Caso Solvay que o IR no exterior [...] pode ser utilizado para
compensar débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes, nada sendo mencionado
sobre a necessidade de realização da compensação mediante apresentação de
PER/DCOMP”.
A ausência de menção a respeito de DCOMP no acórdão paradigmático pode, à toda
obviedade, ser decorrente de uma série de fatores, que não guardam absolutamente
nenhuma relação com uma (suposta) manifestação no sentido de que não se exigiria
DCOMP para este tipo de compensação (de IR pago no exterior em anos anteriores
com imposto devido no país em anos subsequentes).
Apenas a título exemplificativo (observando que se trata apenas de hipóteses, pois o
acórdão paradigmático nada esclarece a respeito), cite-se as seguintes:
- como no caso paradigmático tratava-se de IR pago no exterior em 2001, o qual foi
utilizado para compensar com débitos de 2002 que eventualmente levaram à formação
Fl. 20131
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

de um saldo negativo neste ano de 2002, e a DCOMP somente foi instituída a partir de
01/10/2002, por meio da Lei no 10.637/2002, é possível que alguns débitos tenham de
fato sido compensados sem DCOMP simplesmente porque esta declaração inexistia à
época (tal situação, por óbvio, não caracterizaria divergência com relação à
exigibilidade de DCOMP);
- é possível também que os débitos simplesmente tenham, naquele caso, sido objeto de
compensação por meio de DCOMP, caso tais compensações tenham sido efetuadas
após 01/10/2002 (tal situação, neste caso, caracterizaria convergência, e não
divergência, com relação à exigibilidade de DCOMP)
Diante de múltiplas e variadas hipóteses (uma vez que o acórdão paradigmático nada
esclarece a respeito), não é possível tomar a omissão daquele acórdão como
manifestação divergente do acórdão recorrido quanto à exigência de DCOMP para a
formalização de compensação de IR pago no exterior em anos anteriores com IR
devido no Brasil em anos subsequentes. (destaques do original)
No mais, observa-se que referido paradigma não tratou de objeção à formação de
saldo negativo por dedução de estimativas compensadas com imposto de renda pago no exterior
e não aproveitado em períodos anteriores. A objeção, ali, dizia respeito, tão só, à possibilidade de
dedução em período posterior do imposto pago no exterior por prestação de serviços que não foi
deduzido no ano-calendário em que o rendimento correspondente foi oferecido à tributação.
Veja-se o que lá consignado na transcrição do relatório da decisão de 1a instância:
3. Mas não reconheceu os alegados créditos relativos a imposto recolhido no exterior
por prestação de serviços em outros exercícios fiscais, argumentando que esse tipo de
crédito somente pode ser descontado do imposto apurado no Brasil, relativo ao
rendimento auferido no exterior. Uma vez que a empresa teve prejuízo no exercício,
esse crédito não poderia ser utilizado em outros exercícios,
Sob esta ótica, o voto condutor do paradigma se limita a observar que o art. 15 da
Lei no 9.430/96, ao tratar da compensação do imposto pago no exterior por receita decorrente da
prestação de serviços, remete a disciplina desta compensação para o art. 26 da Lei no 9.249/95 e,
em consequência, atrai a possibilidade de compensação do excedente na forma da Instrução
Normativa SRF no 213/2002. O conteúdo decisório do paradigma, portanto, está centrado neste
excerto:
Entende este Relator que a Instrução Normativa SRF no 213, de 7 de outubro de 2002,
que "dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País", ao normatizar, entre outros, o art.
26 da Lei n°9.249, de 1995, embora não se refira especificamente ao art. 15 da Lei no
9.430, de 1996, alcança, também, a compensação do imposto pago no exterior sobre a
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, ao estabelecer, em seu
art. 14, o seguinte(sublinhou-se):
[...]
Não havia qualquer questionamento, naqueles autos, acerca da possibilidade de
compensação deste excedente, em período posterior, quando destinado à liquidação de
estimativas, formar saldo negativo. Por certo tal ocorreu, vez que já havia sido reconhecido ao
sujeito parte do direito creditório originalmente apurado como saldo negativo, e o paradigma
legitimou a parcela suplementar antes glosada. Mas a glosa não fora promovida por aquela razão,
e sim sob o entendimento de que a legislação que rege a dedução de imposto pago no exterior
por receita decorrente de prestação de serviços não permitiria a utilização do excedente em
períodos subsequentes.
Fl. 20132
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

A confirmar que a questão não foi debatida, veja-se que a abordagem seguinte do
paradigma se presta, inclusive, a desconsiderar vício na comprovação do imposto pago no
exterior suscitado apenas pela autoridade julgadora de 1a instância, e assim concluir:
Quanto a esse ponto, dispõe o art. 128 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973), aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal (PAF) (sublinhou-se):
Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Observa-se que, em nenhum momento, nos autos, foi levantada, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF), a questão de o documento de imposto de renda
emitido pelo pais onde o Recorrente prestou os serviços não ter o reconhecimento pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no pais em que
for devido o imposto.
Assim sendo, não é admissível que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DR].) e, menos ainda, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), atropelando o procedimento adotado pela DRF, exijam novas comprovações
anteriormente não requeridas, obstando, dessa forma, por vias transversas, o pleito da
recorrente,
De todo o exposto, sob a compreensão de que o seguimento da 2a divergência
permite a análise dos argumentos expressos no recurso especial, ainda que não devidamente
considerados no exame de admissibilidade, resta evidenciado que o paradigma admitido, na
forma acima exposta, não se presta a confrontar a necessidade de DCOMP demandada no voto
condutor do acórdão recorrido. Não seria o caso, portanto, de fundamento inatacado, mas sim de
dessemelhança fática e jurídica entre os acórdãos comparados, a inviabilizar o conhecimento do
recurso especial em relação ao paradigma admitido.
Caberia, então, definir se o primeiro paradigma da 2a divergência está
definitivamente afastado, apesar de confrontado com excerto do recorrido distinto daquele que a
Contribuinte questionou, bem como se o descarte do considerado 3o paradigma é válido apesar
das inconsistências evidenciadas no exame de admissibilidade.
A primeira dúvida que poderia exsurgir deste proceder é se o primeiro paradigma
rejeitado na 2a divergência se prestaria a caracterizar a divergência acerca da necessidade de
DCOMP para a compensação das estimativas com imposto de renda pago no exterior em
períodos anteriores. Neste ponto, porém, o que se vê é que a Contribuinte nada questionou a este
respeito em seu agravo. O primeiro paradigma no 1201-002.351, citado como “Caso
Votorantim”, somente foi referido neste ponto do agravo:
33.1 Ademais, não se pode negar que, ao tratar duas divergências como se uma fosse, o
r. despacho agravado reduziu a possibilidade de utilização, por parte da Agravante, de
acórdãos paradigmas (de 4 acórdãos possíveis, reduziu-se para apenas 2). Portanto,
tivesse a Agravante conhecimento de que ambas as divergências seriam analisadas
conjuntamente, teria indicado o acórdão do caso Banco Fibra e não o acórdão do Caso
Banco Votorantim para compor a divergência junto com o acórdão do caso Solvay.
Assim, deve-se, no mínimo, reconhecer a existência de dois acórdãos paradigmas
contrários a v. acórdão recorrido em relação ao tema que se discutirá na CSRF.
Tem-se por definitiva, assim, esta rejeição.
Fl. 20133
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.514 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720872/2017-33

Restaria, por fim, definir se é também definitiva a negativa de análise do
paradigma no 1402-001.345, ou se subsistiria argumento da Contribuinte, deduzido em agravo e
que, por confrontar negativa de seguimento a recurso especial, deveria ter sido conhecido e
apreciado.
Neste ponto, porém, já se mostra possível concluir pela desnecessidade de
eventual saneamento, vez que não resta demonstrado o dissídio jurisprudencial em face da 2a
divergência, com base na qual a Contribuinte pretendia confrontar a necessidade de DCOMP
para compensação de estimativas com imposto pago no exterior e não aproveitado em períodos
anteriores. Evidenciado que este fundamento é suficiente para manter o acórdão recorrido e
inexistindo possibilidade de revertê-lo em análise de divergência jurisprudencial por esta
instância especial, a decisão que se impõe é, necessariamente, de NÃO CONHECIMENTO do
recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 20134
DF CARF MF
Original